Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709511-28.2018.8.07.0018 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. CONTRATO COM PRAZO EXPIRADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EMPRESA DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES E EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR UNITÁRIO E QUANTITATIVO DE PONTOS DE FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT - LEI No 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE No 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. FIXAÇAO NO PATAMAR MÍNIMO. ARTIGO 85, §§ 2o e 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Reconhece-se que, a despeito do transcurso do prazo de vigência do contrato formal, houve a prorrogação tácita do ajuste, porquanto é notória a existência de relação jurídica entre as partes, da qual a empresa de telecomunicações, além de não negar sua existência, desenvolve, inclusive, suas atividades empresariais por intermédio da utilização da infraestrutura da empresa distribuidora de energia. 2. O ordenamento jurídico repele condutas contraditórias, é o que se denomina de princípio da vedação ao “venire contra factum proprium’, que, segundo lição de Pontes de Miranda, “a ninguém é lícito (...) exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei” (cf. Tratado de Direito Privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). 3. Estabelece o art. 373 do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. A análise do contrato de compartilhamento de infraestrutura que envolve as partes exigiria prova técnica (pericial) para definição do custo da infraestrutura de monopólio da empresa distribuidora de energia elétrica, do quantitativo de postes e de pontos de fixação, fazendo-se constar, dentre outros fatores, variáveis de custos totais, custos indiretos e de expectativa útil dos postes, bem assim da metodologia aplicada de acordo com o órgão regulador. Portanto, ainda que seja legítima a revisão pelo Poder Judiciário de cláusulas contratuais e relações jurídicas, fato é que a matéria em discussão demandaria prova pericial, a qual sequer foi cogitada pela parte autora. Precedentes do TJDFT. 4. Não cabe ao Poder Judiciário definir o valor do serviço de interesse público, o que aliás é atribuição do respectivo órgão regulador, sendo o juiz concluiu por estimativa, com base nos elementos colhidos dos autos, de que o valor tal como sugerido pela empresa distribuidora de energia não é abusivo. 5. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios para percentual inferior a 10% (dez por cento), uma vez que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, referida verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de aplicação de multa, porquanto os embargos de declaração opostos não tiveram qualquer intuito protelatório; b) artigo 1022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 341, 374, inciso III, e 412, todos do Código de Processo Civil, porquanto deixou de utilizar prova documental juntada aos autos essencial para a apreciação e julgamento da demanda, cuja autenticidade e conteúdo não foram impugnados pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos declaratórios opostos eram protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial lastreado em suposta afronta aos artigos 341, 374, inciso III, e 412, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023